Tribunal: TJDFT
Processo: 0707731-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707731-68.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ RICARDO PEREIRA DOS SANTOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de Urgência em caráter antecedente no 0705184-52.2022.8.07.0001, proposta em desfavor de BANCO BMG S.A. e BANCO PAN S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 116913893 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, objetivando suspender a realização de descontos consignados em folha de pagamento do autor, bem como a devolução de valores descontados de seu salário nos meses de dezembro/21 e janeiro e fevereiro/22, sob o fundamento de que estão ausentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Preliminarmente, o agravante pugna pela concessão da gratuidade de justiça, a qual foi indeferida pelo douto Magistrado de primeiro grau, em decisão de ID 116741930, por considerar que o autor não faz jus ao benefício da justiça gratuita uma vez que é servidor público, está representado por advogado particular e percebe salário líquido em torno de cinco mil reais. Nas razões recursais o agravante sustenta que, apesar de auferir remuneração em montante considerável, sua renda encontra-se comprometida, de forma significativa, com o pagamento de várias despesas familiares, principalmente com sua filha, além dos empréstimos consignados discutidos na demanda. Destaca que sua advogada foi quem fez o recolhimento das custas iniciais da ação originária para prosseguimento do processo. Prossegue alegando que possuía um contrato de empréstimo consignado junto ao BRB e que recebeu oferta mais vantajosa de portabilidade para o Banco BMG. Assevera que, após inúmeras ligações de supostos representantes do Banco BMG e do Banco PAN S. A., entabulou negociações por WhatsApp, com promessas não cumpridas, além de ter efetuado pagamentos de boletos, terminando por se envolver num imbróglio que considera decorrente de fraude, o qual o deixou com um débito vultuoso junto aos bancos agravados e com descontos consignados mensais no valor de R$ 3.546,07 (três mil quinhentos e quarenta e seis reais e sete centavos). Que ditas circunstâncias lhe provocaram profundo abalo físico e emocional. Ao final, postula a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender os descontos dos empréstimos consignados na sua folha de pagamento até que a ação seja julgada. Sem preparo tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Com efeito, no caso em apreço, nada obstante o agravante aufira remuneração significativamente superior à média nacional, não há como ser ignorada a sua condição de superendividamento, decorrente das despesas com os empréstimos consignados, com a manutenção da família e sua subsistência. O agravante, policial militar, aufere renda bruta no importe de R$ 10.419,92 (dez mil quatrocentos e dezenove reais e noventa e dois centavos) e remuneração líquida no montante de R$ 4.378, 05 (quatro mil trezentos e setenta e oito reais e cinco centavos), após os descontos compulsórios, assistência médica e outras rubricas, conforme contracheque de dezembro de 2021 (ID 33464038). O contracheque de janeiro de 2022 (ID 33464039) apresenta uma diferença a maior tanto na remuneração bruta quanto na líquida e nos descontos, mas nos contracheques anteriores (de julho a outubro de 2021(ID 115861382- págs. 12 a 15), juntados na ação originária, sua remuneração líquida ostenta valor inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Este Tribunal tem admitido a relativização da renda bruta como parâmetro de aferição da capacidade econômica, de modo a estender o benefício da gratuidade de justiça à parte que se encontre com elevado nível de endividamento, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA LIQUIDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. GASTOS COM SAÚDE. NECESSIDADE DE CUIDADOS DIÁRIOS. DEFERIMENTO. 1. O Agravante pretende a reforma da decisão agravada, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando que a declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para a concessão do benefício e que suas rendas estão comprometidas com a mantença familiar e com os gastos com sua saúde, razão pela qual não tem condições de arcar, no momento, com as custas despesas processuais. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, constante do parágrafo 3o do Art. 99 do CPC, é relativa, e pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do Art. 100 do CPC, ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, inteligência do Art. 99, § 2o, do CPC. 3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 4. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: "I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel". 5. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a tal limite, contudo, considerando o quadro de saúde do Agravante, que necessita de cuidados diários, infere-se que sua renda está comprometida com os gastos com sua saúde, o que vem a permitir o deferimento da gratuidade de justiça. 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1045835, 07087508520178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 28/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO EX OFFICIO. REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EQUIVOCADA. PROVEITO ECONÔMICO. DIREITO COLETIVO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA SUBMETIDA À VARA DE FAZENDA PÚBLICA. 1. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando "houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão" (art. 99, §2°). 1.1. Na hipótese, os documentos juntados pelo agravante demonstram verossimilhança nas alegações quanto a sua invocada hipossuficiência econômica eis que demonstrou que grande parte de sua renda está comprometida com moradia, educação, plano de saúde e assistência médica, razão pela qual entendo que o pleito em voga deve ser acolhido. 2. A pretensão de investidura do Agravante no concurso público em que figura no cadastro de reserva estaria diretamente relacionada com o proveito econômico almejado, a justificar o valor da causa atribuído ao feito de origem, afastando-se, com isso, a alçada do juizado fazendário, nos termos do caput, do art. 2o, da Lei no 12.153/2009. 3. Ademais, ainda que se mantivesse o valor da causa atribuído pelo Juízo a quo, de R$1.000,00 (mil reais), o processo e julgamento do feito deveria permanecer na justiça comum ordinária, pelo fato de a matéria discutida nos autos guardar relação com direitos e interesses coletivos e demandar maior instrução probatória, diante da complexidade envolvida. 4. Conforme o artigo 2o, § 1o, inciso I, da Lei no 12.153/2009, não se incluem na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações sobre direitos ou interesses coletivos, os quais, conforme o artigo 81, inciso II, da Lei no 8.078/1990, caracterizam-se como transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1284528, 07208489720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. A título de ilustração, destaco que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, é exigida, para fins de assistência judiciária, a comprovação de renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Ademais, o agravante juntou planilha de gastos mensais, bem como comprovantes de pagamento de aluguel, condomínio, remédios, despesas com a filha, luz, totalizando o valor de R$ 8.795,26 (oito mil setecentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos), IDs 116768341 a 116889306 do processo originário, demonstrando despesas em valor muito superior à sua remuneração mensal. Dessa forma, encontram-se configurados os pressupostos para concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, até agosto de 2020, possuía contrato de empréstimo consignado com o Banco de Brasília, para pagamento em 22 parcelas no valor de R$ 565,77 (quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos), com juros de 0,95% ao mês, tendo recebido telefonema de representantes do Banco BMG S.A. para oferecer portabilidade com juros de 0,5%, especialmente para policiais militares. Após o aceite da portabilidade, surgiram os problemas enumerados pelo agravante, pois lhe foram feitas inúmeras propostas de negociações, através do whatsapp, por representantes dos bancos agravados, que se diziam pertencentes à mesma rede de bancos, no intuito de lhe apresentar situação mais vantajosa. Contudo, estas sempre o prejudicaram, com aumento da quantidade de parcelas, do valor das parcelas e dos juros, resultando, a partir de fevereiro de 2021, em descontos mensais na sua folha de pagamento em valor acima de R$ 3.000,00 (três mil reais) que perduram até a presente data, conforme relatório da linha do tempo sob o ID 33464032. O agravante aduz que se trata de fraude, que registrou boletim de ocorrência (ID 33464041) e tentou de diversas formas resolver a situação, sem êxito. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, a fundamentação apresentada não ostenta a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A questão envolve inúmeras alegações que demandam a competente dilação probatória, com a oportunização do contraditório, o que não se apresenta viável em sede de cognição sumária. O acervo probatório constante dos autos demonstra a realização de negociações entre as partes e apresentam informações unilaterais insuficientes para o esclarecimento das peculiaridades dos negócios jurídicos celebrados. Assim, as alegações de fraude dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Além disso, em análise sumária, não se mostra caracterizado qualquer vício de consentimento, pois por ocasião das contratações dos empréstimos elencados, o agravante respondeu a todas as perguntas feitas pelos representantes dos agravados e concordou com as exigências feitas pelos agravados. Este entendimento vem sendo reverberado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo dos arestos a seguir: AGRAVODE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DEFRAUDENA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. SUPORTE FÁTICO NÃO INDICA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUVISA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando provar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. O fornecedor responde, de forma objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores por fato do serviço. 3. A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço. 4. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479 do STJ). 5. Todavia, embora o agravante requeira a suspensão de descontos decorrentes de contratos de mútuo bancário supostamente fraudulentos, não restou demonstrada a probabilidade do seu direito. O acervo probatório não indica, por ora, que houve falha na prestação do serviço do réu. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1403094, 07359806320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS NO CONTRACHEQUE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Os descontos efetuados na folha de pagamento do agravado estão dentro do parâmetro legal e de acordo com o contrato livremente pactuado entre as partes, não havendo que se falar, ao menos em sede de cognição sumária, em ausência de informação ou qualquer ilegalidade nas cobranças realizadas. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1396699, 07345221120218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Dessa forma, não estando caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostra-se inviabilizada a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados, devendo ser mantida a r. decisão impugnada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Intimem-se os agravados para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de março de 2022 às 09:34:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora